Tribunal: STF
Processo: ARE 1397437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULAS NS. 282, 287 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Lins/SP:



    “Recurso Inominado. Cobrança. Servidor Público do Quadro da Secretaria de Estado da Saúde. Serviços extraordinários constituído de 12 (doze) horas de prestação contínua e ininterrupta de trabalho que são denominados de plantões, instituídos pelas Leis Complementares Estaduais n. 839/97 e n. 987/06, posteriormente alteradas pelas Leis Complementares Estaduais ns. 1.157/11 e 1.176/12. Verba que possui natureza remuneratória. Aplicação do disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII e 39, § 3º da Constituição Federal. Devida inclusão na base de cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional de férias. Prêmio de Incentivo (PI), instituído pela Lei Estadual n. 8.975/94, alterada pelas Leis ns. 9.185/95 e 9.463/96, e Decreto n. 41.794/07. Devida inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13º salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênios e sexta parte. Correção monetária e juros moratórios em face da Fazenda Pública. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947. Atualização conforme Tema 810 da Repercussão e 905 do STJ. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 9º do art. 39 da Constituição da República (e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    O agravante sustenta que, “apesar de reconhecida a inexistência de repercussão geral e não demonstração de prequestionamento, certo é que tal entendimento fora fixado em momento muito anterior à nova norma constitucional que é trazida ao debate, qual seja, o art. 39, parágrafo 9º da CRFB/88, incluído pela EC/103/99, norma muito recente em nosso sistema constitucional. É dizer, apesar de haver sido reconhecida a inexistência de repercussão geral no caso semelhante, por meio do Tema 444, é certo que em função de haver norma constitucional que influencia a matéria, conforme demonstrado no recurso extraordinário interposto, a análise de repercussão geral também fica comprometida. Em razão do número considerado de demandas pleiteando a repercussão de verbas em plantões e diante da nova norma constitucional, a repercussão geral fica patente. Em assim sendo, há necessidade que a matéria seja levada novamente ao STF com intuito de refazer a interpretação de acordo com a nova norma constitucional. Em razão disso, o recurso merece provimento para dar seguimento ao recurso extraordinário, possibilitando a análise por parte do STF, seja da repercussão geral, seja da matéria de direito. Pelo exposto, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja determinado o seguimento do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-4, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O § 9º do art. 39 da Constituição da República, mencionado no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Na sentença mantida pela Turma Recursal de origem consta:



    “A parte comprovou recebimento pelo cumprimento de plantão (fl. 13).



    A verba intitulada ‘plantão’ tem natureza jurídica de vantagem remuneratória, pois é paga em retribuição à prestação efetiva de um serviço. 



    Nenhuma lei pode restringir pagamentos determinados por norma constitucional. (…)



    Prevê a Lei Complementar estadual 506/1987 sobre o cálculo da GTN: (…)



    2.2.2 Verba que a parte deseja que seja incluída na base de cálculo da gratificação por trabalho noturno (GTN): parte fixa (50%) do prêmio de incentivo.



    2.2.3 Interesse processual: analisando os holerites de fls. 21/22, verifiquei que foram consideradas, para o cálculo da GTN, as seguintes verbas: salário base, piso salarial, gratificação executiva, adicional por tempo de serviço e sexta-parte: (…)



    2.2.4 Análise: 50% do prêmio de incentivo: de fato nada do PIN está sendo considerado e a parte deseja, com razão, que tal verba seja incluída na base da GTN, pois a jurisprudência consolidou entendimento de tal ‘parte fixa’ tem natureza remuneratória. (…)



    Isso posto, julgo procedente as pretensões da parte demandante (…)” (fls. 1-6, e-doc. 3).



    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 506/1987, 839/1997 e 987/2006, Lei estadual n. 8.975/1994 e Decreto estadual n. 41.794/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE PLANTÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 3/1990 E 16/1996. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.539-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.302.324-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE PLANTÃO. CARACTERIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.173.806-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora